Tribunal: TRF3
Processo: 5070839-13.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
425/689)

5070839-13.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070839-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE FATIMA MENABO

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVID VITORIO MINOSSI ZAINA - SP196581-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA TANI MORAIS - SP361237-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. TRABALHADORA RURAL (BOIA-FRIA). UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA ANTERIOR À LEI No 13.846/2019. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DO COMPANHEIRO. EXTENSÃO AO NÚCLEO FAMILIAR. TEMA 532 DO STJ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. DPOC GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a trabalhadora rural. O apelante sustenta a ausência de qualidade de segurada ante a inexistência de prova material em nome próprio e a impossibilidade de extensão de vínculos de emprego rural do companheiro para fins de regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a comprovação de união estável para fins previdenciários em período anterior à Lei no 13.846/2019 prescinde de início de prova material; (ii) se o trabalho rural do companheiro na condição de empregado constitui início de prova material apto a beneficiar a segurada especial; (iii) se as patologias diagnosticadas (Diabetes, Hipertensão e DPOC grave) ensejam incapacidade total e permanente; e (iv) se é cabível a fixação de astreintes para a implantação de benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em observância ao princípio tempus regit actum, a comprovação de união estável em fatos geradores anteriores à Lei no 13.846/2019 não exige início de prova material, sendo a prova testemunhal idônea suficiente para demonstrar a unidade familiar.

Segundo o Tema Repetitivo 532 do STJ, o trabalho rural exercido por um dos membros do casal, ainda que na condição de empregado, diarista ou boia-fria, serve como início de prova material para o outro membro da unidade familiar.

A prova oral corroborou os indícios documentais (CTPS do companheiro com diversos vínculos rurais), confirmando que a segurada laborava na lavoura e em diárias na sede das propriedades rurais.

A perícia judicial constatou incapacidade total e definitiva decorrente de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, Diabetes e Hipertensão, quadro que, associado à baixa escolaridade e idade de 59 anos, inviabiliza a reabilitação profissional.

Confirmado o direito e diante da natureza alimentar do benefício, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: 1) Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.846/2019, a união estável pode ser comprovada por prova testemunhal idônea. A qualificação de rurícola em nome do companheiro, inclusive como empregado rural, estende-se à segurada especial como início de prova material.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, 300 e 536. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 532; Súmulas 111 e 149 do STJ; Súmula 63 da TNU (redação original).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070839-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVID VITORIO MINOSSI ZAINA - SP196581-N

ADVOGADO do(a) APELADO: NATALIA TANI MORAIS - SP361237-N

APELADO: MARIA DE FATIMA MENABO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Autarquia Federal a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, MARIA DE FATIMA MENABO, desde a data do requerimento administrativo (05/01/2018).

Na petição inicial (Id. 279204582), a autora sustentou ser segurada especial (trabalhadora rural/boia-fria). Apresentou, como início de prova material, a CTPS de seu companheiro, Claudinei Barbosa (Id. 279204584), com registros de vínculos rurais junto a empregadores como Jose Eduardo, Luiz Antonio Basile e Fernando Marinho.

O INSS, em sua contestação (Id. 279204608), alegou a ausência de qualidade de segurada, sustentando que os vínculos do companheiro na condição de empregado rural não aproveitariam à autora, por possuírem caráter personalíssimo, além de apontar a falta de início de prova material em nome próprio.

A sentença (Id. 279204884) fundamentou a procedência no laudo pericial, que constatou incapacidade total e permanente, e no reconhecimento da atividade rural por meio da extensão da prova documental do companheiro, corroborada por prova testemunhal.

Em suas razões recursais (Id. 279204898), o INSS reitera a tese de que a condição de empregado rural do parceiro não permite o reconhecimento do regime de economia familiar para a autora. Argumenta que a prova oral é frágil e insuficiente para suprir a carência de documentos em nome da própria requerente.

Em audiência de instrução (Id. 279204854), foram colhidos depoimentos que confirmaram a união estável e o labor rural da recorrida, tanto na lavoura quanto em diárias na residência sede das propriedades rurais onde o companheiro trabalhava.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Análise do Mérito Recursal

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho; b) período de carência; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Da União Estável e do Direito Intertemporal

Inicialmente, analiso a prova da união estável, pressuposto para a extensão da prova material rural. O INSS alega a ausência de documentos que comprovem a convivência. Todavia, impende assinalar que o requerimento administrativo (05/01/2018) e o surgimento da incapacidade (08/2017) são anteriores à vigência da Lei no 13.846/2019.

Desta forma, sob a égide do princípio tempus regit actum, a comprovação da união estável prescinde de início de prova material estrita, sendo a prova testemunhal apta e suficiente para demonstrar a unidade familiar. Os depoimentos colhidos (Id. 279204854) foram uníssonos e convincentes ao confirmar a convivência pública, contínua e duradoura da autora com o trabalhador rurícola Claudinei Barbosa, o que autoriza a análise do labor rural sob a ótica da unidade familiar.

Da Qualidade de Segurada Especial

A parte autora apresentou, como início de prova material, a CTPS de seu companheiro (Id. 279204584), que registra diversos vínculos rurais junto a empregadores como Jose Eduardo, Luiz Antonio Basile e Fernando Marinho.

O argumento do INSS de que tais vínculos possuem caráter personalíssimo não subsiste. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 532, o trabalho rural exercido por um dos membros do casal, ainda que na condição de empregado rural, diarista ou "boia-fria", serve como início de prova material para o outro membro da unidade familiar.

Referido indício documental foi sobejamente ratificado pela prova oral (Id. 279204854). As testemunhas confirmaram que a recorrida acompanhava o companheiro nas lides rurais, trabalhando tanto na lavoura quanto em diárias na residência sede das propriedades. Assim, resta comprovada a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência.

Da Incapacidade Laborativa

A prova pericial (Id. 279204764) confirmou a incapacidade laboral de natureza total e permanente. O laudo aponta que a autora é portadora de Diabetes mellitus (CID E11), Hipertensão arterial (CID I10) e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC grave (CID J44).

Aliando-se o diagnóstico à baixa escolaridade e à idade de 59 anos, além do histórico de vida restrito ao campo, a reabilitação profissional afigura-se inviável, justificando-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios e Reembolso de Despesas

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

DA TUTELA DE URGÊNCIA E DAS ASTREINTES

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício e do quadro clínico grave, concedo a tutela de urgência.

Determino ao INSS que proceda à imediata implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. TRABALHADORA RURAL (BOIA-FRIA). UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA ANTERIOR À LEI No 13.846/2019. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DO COMPANHEIRO. EXTENSÃO AO NÚCLEO FAMILIAR. TEMA 532 DO STJ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. DPOC GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a trabalhadora rural. O apelante sustenta a ausência de qualidade de segurada ante a inexistência de prova material em nome próprio e a impossibilidade de extensão de vínculos de emprego rural do companheiro para fins de regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a comprovação de união estável para fins previdenciários em período anterior à Lei no 13.846/2019 prescinde de início de prova material; (ii) se o trabalho rural do companheiro na condição de empregado constitui início de prova material apto a beneficiar a segurada especial; (iii) se as patologias diagnosticadas (Diabetes, Hipertensão e DPOC grave) ensejam incapacidade total e permanente; e (iv) se é cabível a fixação de astreintes para a implantação de benefício de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em observância ao princípio tempus regit actum, a comprovação de união estável em fatos geradores anteriores à Lei no 13.846/2019 não exige início de prova material, sendo a prova testemunhal idônea suficiente para demonstrar a unidade familiar.

Segundo o Tema Repetitivo 532 do STJ, o trabalho rural exercido por um dos membros do casal, ainda que na condição de empregado, diarista ou boia-fria, serve como início de prova material para o outro membro da unidade familiar.

A prova oral corroborou os indícios documentais (CTPS do companheiro com diversos vínculos rurais), confirmando que a segurada laborava na lavoura e em diárias na sede das propriedades rurais.

A perícia judicial constatou incapacidade total e definitiva decorrente de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) grave, Diabetes e Hipertensão, quadro que, associado à baixa escolaridade e idade de 59 anos, inviabiliza a reabilitação profissional.

Confirmado o direito e diante da natureza alimentar do benefício, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: 1) Para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.846/2019, a união estável pode ser comprovada por prova testemunhal idônea. A qualificação de rurícola em nome do companheiro, inclusive como empregado rural, estende-se à segurada especial como início de prova material.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, 300 e 536. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 532; Súmulas 111 e 149 do STJ; Súmula 63 da TNU (redação original).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão